Tribunal: STF
Processo: ARE 1387338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. Agente de escolta e vigilância penitenciária. Pretensão à remoção para unidade de Bauru, local de residência da esposa e filhos. Deficit de vagas na unidade de origem e superavit na unidade de destino. Conveniência e oportunidade da Administração. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento de requerimento administrativo de remoção de agente de escolta e vigilância penitenciária, lotado na Penitenciária “Tenente PM José Anfredo Cintra Borin” de Reginópolis. Ele pretende a remoção para o Centro de Detenção Provisória “ASP Francisco Carlos Caneshi” de Bauru. Alega haver necessidade de estar próximo a sua esposa e filhos, especialmente em razão de um deles ser portador Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual.



    Ocorre que não há direito líquido e certo a ser amparado. A transferência de servidores está sempre condicionada ao interesse do serviço, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, em cujo mérito o Poder Judiciário não pode ingressar.



    No caso dos autos, como informou a autoridade coatora (fls. 150/185), o requerimento de remoção humanitário formulado administrativamente pelo impetrante foi indeferido (fls. 45/18). Ela afirmou, ainda, que as remoções a pedido dos servidores seguem ordem sequencial e cronológica de data de inscrição na Lista Prioritária de Transferência Regional e que o impetrante está classificado na 71ª posição. Acrescenta que a Penitenciária em que está lotado o impetrante tem deficit de três servidores, enquanto o Centro de Detenção Provisória para o qual ele pretende a remoção apresenta superavit de cinco servidores (fl. 118).



    O ato administrativo que indeferiu a remoção pretendida é válido e apresenta motivação cogente. A autoridade coatora apontou adequadamente o prejuízo ao serviço público que poderia decorrer do atendimento da pretensão do servidor. Não há elementos nos autos que infirmem as informações, que gozam da presunção de veracidade.



    Assinalo que não altera a conclusão acima o fato de que em mandado de segurança anteriormente impetrado pelo ora apelante, com a mesma causa de pedir desta demanda, foi concedida ordem de remoção para a Penitenciária de Andradina (apelação nº 1024518-53.2015.8.26.0053, Rel. Luciana Bresciani, j. 30.05.2016, v.m., cf. cópia do acórdão fls. 49/66). Naquele mandado de segurança a concessão da ordem foi fundada não só nos princípios constitucionais que asseguram proteção à família e à criança, mas também na insuficiência da justificativa administrativa para o indeferimento do pedido do impetrante formulado naquela ocasião. Ocorre que no caso presente o ato administrativo está fundamentado no interesse público, razão pela qual não se reveste de ilegalidade. Frise-se que o mencionado acórdão consignou que “a única maneira efetivamente justa de se aferir o alcance do interesse público no que diz respeito ao pedido de transferência é proceder a um exame comparativo das unidades de origem e destino, identificando o número de servidores efetivamente em exercício em ambas penitenciárias, frente às necessidades concretas de pessoal em cada uma delas” (fls. 57/58). No caso presente, tal comparação evidencia que o indeferimento da remoção atende ao interesse público, pois a Penitenciária em que atualmente está lotado o impetrante apresenta deficit de cinco servidores, enquanto a de destino tem superavit de cinco servidores.



    Não é despiciendo acrescentar que o impetrante não esclarece o motivo pelo qual requer nova remoção. Quando da impetração do mandado de segurança anterior ele estava lotado na Unidade de Tupi Paulista e requereu remoção para a Unidade de Andradina, o que foi acolhido de forma a assegurar que residisse junto de seus familiares. Agora, pede remoção para unidade situada em outro município (Bauru).



    Por fim, não há que falar em ofensa aos arts. 226 e 227 da Constituição Federal. A denegação foi motivada pelo prejuízo que, a juízo do impetrado, a remoção causaria ao serviço público.



    Por todas essas razões, não há que falar em direito líquido e certo à transferência. O ato atacado não ostenta vício de ilegalidade. A sentença está correta, portanto.



    Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente